Tribunal: TJMT
Processo: 1027471-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027471-79.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO SOUZA ROCHA FILHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal por ausência de movimentação útil há mais de um ano, sem localização do devedor e/ou bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de movimentação útil e aplicação do Tema 1.184/STF é legítima, independentemente do valor da cobrança; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ no 547/2024 pode ser aplicada a execuções fiscais já em curso; e (iii) determinar se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação específica antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e se aplica às execuções fiscais em andamento, desde que observados os critérios fixados pelo STF, não havendo violação ao pacto federativo.

5. A autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da tese do STF, pois a extinção de processos ineficazes decorre do princípio da eficiência, evitando sobrecarga do Judiciário com ações cujo custo processual supera o crédito cobrado.

6. O agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução CNJ no 547/2024, mas permaneceu inerte, não adotando as providências necessárias ao prosseguimento da execução, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

7. A ausência de adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ para a tramitação da execução fiscal justifica a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

2. A regulamentação municipal sobre execução fiscal não afasta a incidência da tese firmada pelo STF, pois a racionalização do Judiciário decorre do princípio da eficiência administrativa.

3. A intimação prévia da parte para se manifestar sobre a adequação da execução fiscal ao Tema 1.184 e à Resolução CNJ no 547/2024 atende ao contraditório e afasta a alegação de decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 1.184.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática (id. 249125683) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de id. 245858197, que extinguiu o feito em razão da ausência de movimentação útil há mais de um ano, sem a localização do devedor e/ou bens penhoráveis.

O agravante argumenta, em síntese, que a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ viola sua competência tributária municipal, uma vez que a Lei Complementar Municipal no 493 estabelece que o valor considerado como "baixo" corresponde a 2 UFP-MT, equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta, ainda, a aplicação do
distinguishing
, argumentando que a execução fiscal em questão envolve valor superior ao limite definido pela legislação municipal, não se enquadrando no conceito de 'baixo valor' estabelecido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 1.355.208. Além disso, defende a necessidade de observância do regime de transição das normas, conforme previsto no artigo 23 da LINDB, requerendo a suspensão dos autos para possibilitar a adoção das medidas previstas na Resolução no 547/2024 do CNJ, bem como aponta a ausência de intimação prévia antes da extinção da Execução Fiscal, ocasionando decisão surpresa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e a decisão monocrática, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o prosseguimento da execução fiscal (id. 260403162).

Sem contrarrazões (id. 260466666).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante destacar que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado

no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, conforme registrado na decisão recorrida:

Extrai-se dos andamentos do processo, que em 06/04/2024 foi proferido despacho para que o apelante se manifestasse quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, comprovando os requisitos necessários para o ajuizamento da execução fiscal (Id. 245858188).

O apelante foi intimado do despacho em 18/04/202 (aba Expedientes no processo em 1o Grau de jurisdição) e não se manifestou nos autos.

Também foi intimado do despacho de Id. 245858191 em 21/04/2024, e desta vez peticionou no Id. 245858193, pela suspensão do feito, sob a justificativa de que estava adotando “providências administrativas”. O pedido foi deferido (Id. 245858195) e o prazo transcorreu sem qualquer providência do apelante (Id. 245858196).

Em vista desses fatos, não cabe a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, e muito menos do princípio da não surpresa, pois foi oportunizada ao apelante a possibilidade de se manifestar sobre o Tema do STF e a resolução do CNJ, ocasião em que poderia ter perfeitamente ter pedido a suspensão do feito, como já fez em outros processos.
(id. 249125683)

O
decisum
enumera as vezes em que o agravante foi intimado, não somente para adequar o processo ao Tema 1.184, como também para dar o devido andamento ao processo. Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, mas não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Sobre essa questão, vide o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, enumerando os atos a serem praticados para o ajuizamento e tramitação das execuções fiscais de baixo valor:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Dessa forma, considerando que o agravante, apesar de intimado, permaneceu inerte, não é possível o prosseguimento da execução fiscal em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além do interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC)

Portanto, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025